Tribunal: STF
Processo: ADI 2965
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 4º, II; 14, V, VI, VII, XV E PARÁGRAFO ÚNICO, D; 34, A A D; 83; 84, I E PARÁGRAFO ÚNICO; 91; 92; 93 E 94 DA LEI COMPLEMENTAR 26/1998 DO ESTADO DE GOIÁS, COM AS ALTERAÇÕES REALIZADAS PELAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 85/2011 E 86/2011. ENTIDADES EDUCACIONAIS PARTICULARES QUE INTEGRAM OS SISTEMAS ESTADUAIS DE ENSINO DEVEM SUBMISSÃO TANTO ÀS NORMAS GERAIS DA EDUCAÇÃO NACIONAL QUANTO ÀS DISPOSIÇÕES EDITADAS PELOS RESPECTIVOS ESTADOS-MEMBROS NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR. VALIDADE DA FISCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRIVADOS PARA A VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS GERAIS DA EDUCAÇÃO NACIONAL E DAS NORMAS LOCAIS SUPLEMENTARES. LEGITIMIDADE DA FIXAÇÃO POR LEI LOCAL DO NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS EM SALA DE AULA, INCLUSIVE PARA AS ESCOLAS PARTICULARES. VIABILIDADE DE NORMAS REGULAMENTARES DISCIPLINAREM A GESTÃO INTERNA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRIVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE LEI LOCAL INOVAR NA ORDEM JURÍDICA EM RELAÇÃO ÀS NORMAS DE TRABALHO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES DA INICIATIVA PRIVADA. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. As diretrizes e bases da educação nacional são de competência legislativa privativa da União (artigo 22, XXIV, da Constituição Federal). Contudo, compete aos Estados-membros e ao Distrito Federal legislar, em concorrência com a União, sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação (artigo 24, IX, da Constituição Federal).



    2. As entidades educacionais particulares que integram os sistemas estaduais de ensino, nos termos do artigo 17 da Lei federal 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), devem submissão tanto às normas gerais da educação nacional quanto às disposições editadas pelos respectivos Estados-membros no exercício de competência legislativa suplementar. Precedente: ADI 1.266, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ de 23/9/2005.



    3. A competência legislativa suplementar dos Estados-membros em matéria de educação e ensino está adstrita à edição de normas específicas, de forma a atender às peculiaridades de cada ente da federação, não servindo de pretexto à elaboração de normas gerais sobre educação ou à disciplina de matérias de competência legislativa privativa da União. Precedentes: ADI 3.713, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 7/6/2019; ADI 2.329, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 25/6/2010; ADI 1.007, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ de 24/2/2006.



    4. A verificação do cumprimento das normas gerais da educação nacional e das normas locais suplementares demanda a fiscalização pelos órgãos estatais competentes.



    5. Constitucionalidade dos artigos 4º, II, e 14, VI e VII, da Lei Complementar 26/1998 do Estado de Goiás, que preveem a fiscalização dos estabelecimentos de ensino públicos e privados e a aprovação do calendário escolar dos estabelecimentos de ensino da educação básica pelo Conselho Estadual de Educação.



    6. A competência legislativa dos Estados-membros para dispor sobre educação e ensino (artigo 24, IX, da Constituição Federal) autoriza a fixação, por lei local, do número máximo de alunos em sala de aula, no afã de viabilizar o adequado aproveitamento dos estudantes, inclusive nas escolas particulares. O limite máximo de alunos em sala de aula não ostenta natureza de norma geral, uma vez que dependente das circunstâncias peculiares a cada ente da federação, tais como o número de escola colocadas à disposição da comunidade, a oferta de vagas para o ensino, o quantitativo de crianças em idade escolar para o nível fundamental e médio, o número de professores em oferta na região, além de aspectos ligados ao desenvolvimento tecnológico nas áreas de educação e ensino. Precedente: ADI 4.060, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 4/5/2015.



    7. Constitucionalidade do artigo 34 da Lei Complementar 26/1998 do Estado de Goiás, que fixa o número máximo de alunos em sala de aula nas redes pública e privada. 



    8. Constitucionalidade dos incisos V e XV do artigo 14 da Lei Complementar 26/1998 do Estado de Goiás, que conferem ao Conselho Estadual de Educação as atribuições de (i) fixar critérios e normas para elaboração e aprovação dos regimentos dos estabelecimentos de ensino de educação básica; e (ii) elaborar normas que regulamentem a gestão democrática na educação básica.



    9. Constitucionalidade da alínea d do parágrafo único do artigo 14 e da expressão “e privada” do artigo 91 da Lei complementar 26/1998 do Estado de Goiás, por exigirem que estabelecimentos de ensino básico da iniciativa privada destinem, pelo menos, um terço da carga horária de seus professores para a realização de atividades pedagógicas e extra sala, tais como estudos, planejamento e avaliação.



    10. Inconstitucionalidade da expressão “por jornada de trinta horas-aula semanais”, constante do art. 92, que estabelece que o piso salarial no início da carreira não pode ser inferior àquele nacionalmente unificado, estabelecido em lei federal, por jornada de trinta horas-aula semanais, nele incluídas as horas-atividades, com reajuste periódico que preserve seu valor aquisitivo, por violação à competência federal para legislar sobre Direito do Trabalho.  



     11. Inconstitucionalidade parcial, quanto à possibilidade de aplicação aos estabelecimentos de ensino privados, do art. 93, que estabelece que a remuneração dos profissionais da educação terá por parâmetro a qualificação e não o nível da atuação. 



    12. Constitucionalidade e atribuição de interpretação conforme à Constituição ao art. 94, de modo que as expressões “plano de carreira” e “ingresso exclusivamente por concurso público” sejam aplicadas somente aos profissionais pertencentes aos quadros de estabelecimentos públicos de educação. 



    13. Inconstitucionalidade da expressão “a ser realizada preferencialmente, em universidades e centros universitários”, constante do art. 83, que estabelece que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, bem como dar interpretação conforme à Constituição Federal ao dispositivo, para excluir da sua incidência a educação infantil.



    14. Constitucionalidade do inciso I do artigo 84, que exige curso de graduação em pedagogia e/ou curso normal superior como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil.



    15. Inconstitucionalidade parcial, para que sejam suprimidas as expressões “quatro” e “em caráter precário, a durar até o fim da Década da Educação”, constantes no art. 84, parágrafo único, que admite, em caráter precário, a durar até o fim da Década da Educação (1997-2007), a formação em nível médio na modalidade normal para o exercício do referido magistério.



    16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para, no que se refere à Lei Complementar 26/1998 do Estado de Goiás, com as alterações realizadas pelas Leis Complementares estaduais 85/2011 e 86/2011: declarar a constitucionalidade dos arts. 4º, II; 14, V, VI, VII, XV, parágrafo único, “d”; 34, “a” a “d”; 84, I; e 91; declarar a inconstitucionalidade da expressão “a ser realizada preferencialmente, em universidades e centros universitários”, constante do art. 83, bem como dar interpretação conforme à Constituição Federal ao dispositivo, para excluir da sua incidência a educação infantil; declarar a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do art. 84, parágrafo único, para que sejam suprimidas as expressões “quatro” e “em caráter precário, a durar até o fim da Década da Educação”; declarar a inconstitucionalidade da expressão “por jornada de trinta horas-aula semanais”, constante do art. 92; declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 93, para limitar sua aplicação aos estabelecimentos de ensino públicos; e dar interpretação conforme à Constituição ao art. 94, de modo que as expressões “plano de carreira” e “ingresso exclusivamente por concurso público” sejam aplicadas somente aos profissionais pertencentes aos quadros de estabelecimentos públicos de educação.